Tribunal: TJPA
Processo: 0002334-49.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002334-49.2019.8.14.0010

APELANTE: EDSON NAZARÉ MORAES, DANIELSON FREITAS CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE DE DANIELSON FREITAS CAVALCANTE – NÃO CONHECIMENTO
. Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo
.
2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE EDSON NAZARÉ MORAES CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROVIMENTO
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo

3) PEDIDO COMUM DE CONDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO.
Quantidade e natureza da droga que autorizam a exasperação da pena base acima do mínimo legal.
4) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROVIMENTO
. Apreensão de apetrechos destinados a fabricação e comercialização de entorpecentes que indicam a dedicação dos apelantes a atividade criminosa. Precedentes do STJ.
5) RECURSO DE DANIELSON FREITAS CAVALCANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE EDSON NAZARÉ MORAES CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por
Edson Nazaré Moraes e Danielson Freitas Cavalcante
, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Breves/PA, que os condenou como incursos no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006, cada qual à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. No ato, absolveu-os das imputações referentes aos arts. 34 e 35 da lei em questão.

Em suas razões recursais,
Danielson Freitas Cavalcante
, por meio de sua defesa constituída, pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, pela redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), reforma da pena de multa, substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, realização da detração penal, modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e concessão de justiça gratuita.

Já nas razões recursais de
Edson Nazaré Moraes
,

por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará,

é postulada sua absolvição por insuficiência probatória e existência de dúvidas, e, subsidiariamente, a redução da pena-base,
aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e realização da detração para modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões aos recursos interpostos, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, exceto no que tange ao pedido de recorrer em liberdade

de
Danielson Freitas Cavalcante
.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto
.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“
No dia 01/03/2019, por volta das 15:00h, no interior de uma residência localizada na Rua Dom Pedro II, n° 378, bairro Santa Cruz, nesta cidade de Breves/PA, os denunciados EDSON NAZARE MORAES e DANIELSON FREITAS CAVALCANTE, estavam preparando, produzindo e vendendo, e assim detinham em sua posse, associadamente, 01 (uma) porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “PEDRA OXI”, em desacordo com determinação legal, e ainda, possuíam a quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), e os seguintes objetos destinados a preparação de drogas ilícitas: 02 (dois) baldes com uma mistura para fabricação de entorpecente, 02 (dois) carreteis, 01 (um) vidro de substancia solvente de bateria, 01 (uma) porção de barrilha e uma quantidade de sacolas plásticas, tudo conforme Auto de Apreensão de fl. 14 e Termo de Constatação Provisória de fl. 25.

Depreende-se dos autos que no dia e hora supramencionados, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima via celular de que estariam preparando entorpecentes ilícitos no local dos fatos para comercialização, e diante disso, deslocou-se até o lugar.

Lá chegando, os policiais constataram que os denunciados se encontravam realmente preparando a droga ilícita ao norte citada para comercialização, pois estavam com baldes realizando fabricação de substâncias ilegais, bem com tinham material para embalar os entorpecentes para venda.

Diante disso, os acusados foram presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de Polícia local, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

Perante a Autoridade Policial os acusados confessaram que estavam associadamente preparando os entorpecentes para comercialização
”.

Assim, foram os apelantes denunciados nos termos dos arts. 33, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/2006, sendo os mesmos regularmente processados e sentenciados nos moldes acima.

Inicialmente, a defesa de
EDSON NAZARÉ MORAES
pugna pela absolvição deste, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas acerca de sua autoria, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, exsurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.001566 - QUI; e depoimentos testemunhais prestados em juízo
.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência do recorrente:
“
01 (UM) CELULAR GRANDUOS COR BRANCA; 02 (DOIS) RELÓGIOS DE PULSO; 02 (DUAS) FACAS; QUANTIA EM DINHEIRO R$154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS); 01 (UMA) PEDRA DE OXI; QUANTIDADE DE SACOLAS PLÁSTICAS; 02 (DOIS) CARRETÉIS; 02 (DOIS) BALDES COM UMA MISTURA PRÉ-FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE; 01 (UM) VIDRO COM SUBSTÂNCIA SOLVENTE DE BATERIA; 01 (UMA) PORÇÃO DE BARRILHA”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“Tratam-se dos seguintes materiais: 2.1 - 01 (uma) porção de
substancia pulverulenta branca
envolvida em saco plástico transparente, pesando
54,636g
(cinquenta e quatro gramas e seiscentos e trinta e seis miligramas); 2.2 - 01 (uma) porção de
substancia petrificada amarelada
, envolvida em saco plástico transparente, pesando
10,027
(dez gramas e vinte e sete miligramas); e 2.3 - 01 (um) frasco de cor âmbar, com capacidade para 120ml, de tampa branca rosqueada, rótulo de cor predominantemente amarela, contendo a seguinte inscrição principal: "dexametasona 0,1mg/mL" contendo 18ml (dezoito mililitros) de substancia liquida incolor
”.

E concluiu:

“Diante dos exames realizados conclui-se que a substância pulverulenta branca contida na embalagem descrita no item 2.1, não apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, sendo detectada a presença de ânions Carbonatos c/ ou Bicarbonatos;
que a substância petrificada amarelada contida na embalagem descrita no item 2.2, apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
e que no líquido incolor descrito n item 2.3, somente se pode constatar tratar-se de substancia de caráter ácido”.

A autoria do crime em voga sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares
MANOEL DA GRAÇA SILVA e ROMÁRIO NETO LOBATO
,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória
:

“O Policial Militar Manoel da Graça Silva afirmou na instrução processual que participou da ocorrência; que receberam ligação de que estariam vendendo drogas no endereço indicado; chegou logo em seguida e os acusados já estavam detidos, com um balde apreendido; informou também que os demais policiais disseram que na casa estava apenas os dois acusados e a esposa de um deles em local próximo.

Do mesmo modo, o Policial Militar Romário Neto Lobato confirmou esta versão, quanto testemunhou que também participou da diligência em que os acusados foram presos; que receberam denúncia anônima de que estariam vendendo drogas em uma residência; foram até o local e os acusados estavam preparando entorpecente; encontraram sacos plásticos, linha, solução de bateria, e que havia um líquido no balde apreendido
”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, e síntese, que os agentes da lei, ao receberem notícia de que numa residência estaria sendo comercializada substância entorpecente ilícita, lá se dirigiram e, de fato, constataram a veracidade das informações, posto que encontraram no local indicado os apelantes junto com a droga apreendida, descrita no laudo técnico acima transcrito, assim como insumos para manufaturação da droga, tais como sacolas plásticas, carretéis de linha, solvente de bateria, dentre outros.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente EDSON NAZARÉ MORAES, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de EDSON NAZARÉ MORAES nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

As demais alegações do apelo de EDSON NAZARÉ MORAES, bem como as arguições do recurso de DANIELSON FREITAS CAVALCANTE residem no reexame das dosimetrias realizadas pelo magistrado sentenciante.

Danielson Freitas Cavalcante
pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), reforma da pena de multa, substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, realização da detração penal, modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e concessão de justiça gratuita.

De seu turno,
Edson Nazaré Moraes
pede
a redução da pena-base,
aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e realização da detração para modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena efetuada pelo magistrado
a quo
.

Na primeira etapa, verifico que o juiz
a quo
efetuou as mesmas fundamentações para ambos os recorrentes, considerando negativo apenas o aresto judicial das circunstâncias do crime, no que inseriu a valoração referente à natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, motivo o qual exasperou as penas-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, não merecendo, portanto, qualquer reparo, por estar e, conformidade com o enunciado da Sumula nº. 23 do TJE/Pa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou, para ambos os apelantes.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, não se pode cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, disposta no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que, juntamente com a droga apreendida, foram encontrados diversos apetrechos destinados a produção e comercialização do material entorpecente, a saber: sacos plásticos, carreteis, solução de bateria, barrilha entre outros, elementos que demonstram a dedicação dos acusados a atividade criminosa, razão pela qual, os apelantes não fazem jus a minorante pleiteada. Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

4. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 720.589/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 773.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Em razão do exposto, torna-se definitiva a pena dos acusados no patamar estipulado na primeira etapa, a saber:
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Em atenção ao quantum da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em atenção o
quantum
definitivo de pena estabelecido, mostra-se inviável a substituição da pena por restritivas de direito, bem como, inaplicável a suspensão condicional da pena.

No tocante ao pedido defensivo de
DANIELSON FREITAS CAVALCANTE
, relativo à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo também como inócuo, uma vez que o juiz não o condenou ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de
DANIELSON FREITAS CAVALCANTE
e
conheço do recurso interposto por
EDSON NAZARÉ MORAES
, porém nego provimento a ambos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023